Tribunal: TJPA
Processo: 0805684-84.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805684-84.2023.8.14.0070

APELANTE: ADRIANO DA SILVA ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos de reclusão em regime fechado e 700 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível desclassificar a conduta de tráfico de drogas para porte para uso pessoal; (ii) verificar se há fundamento para redução da pena-base em razão da vetorial dos antecedentes; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de 112,7g de cocaína, bem como instrumentos típicos da atividade de tráfico (balança de precisão e embalagens), afasta a possibilidade de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, são considerados provas idôneas e suficientes para sustentar a condenação, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. A alegação de que o entorpecente era destinado a consumo próprio não foi comprovada, inviabilizando a desclassificação pretendida.

6. A dosimetria da pena considerou a natureza da substância entorpecente e não os antecedentes do réu, o que torna inócua a impugnação relativa a essa vetorial, por ausência de interesse recursal.

7. A existência de condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado, tendo em vista a reincidência específica e a ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal exige prova inequívoca do destino exclusivo da substância ao consumo próprio, o que não se verificou no caso concreto. 2. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 64, I; CPP, art. 577, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC nº 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 982.740/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adriano da Silva Assis apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de setecentos 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 20073348).

O apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal mediante neutralização da vetorial dos antecedentes, além da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (ID 20073358).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 20073361), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo parcial provimento do recurso (ID 24395530).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste espaço para acolher o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão da substância entorpecente (ID 20073291, pág. 7) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo 2023.05.000826-QUI, o qual atestou que o material apreendido com o apelante tratava-se de 4 embalagens contendo substância petrificada de coloração amarelada pesando no total 112,7g de cocaína (ID 20073341).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelo depoimento judicial do policial militar que flagranteou o apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

[...] A testemunha
WALDINEY DOS SANTOS MAUÉS
(policial militar) conforme videoconferência, declarou: “Que foi chamado para atender uma situação de violência doméstica. Que ao localizarem a vítima, ela narrou que o acusado, no dia anterior, teria lhe esfaqueado na cabeça. Que a vítima mostrou o boletim de ocorrência registrado. Que a vítima se afastou do acusado e passou a morar no bairro Santa Rosa. Que no dia dos fatos em apuração, a vítima foi passear com o filho na Praça Santa Rosa, ocasião em que o acusado chegou e mediante agressão subtraiu o aparelho celular da ofendida. Que, por esse motivo, saíram em diligências. Que como já conhece o acusado, como sendo membro do CV no Bairro da Francilândia, foram até a residência do acusado. Que ele não estava, mas passou de moto pelo local, momento em que foi acompanhado e abordado pela guarnição, tendo ADRIANO relatado que o celular da vítima estava em sua residência. Que voltaram na residência do acusado, e pediram autorização para genitora do acusado para ingresso na residência. Que durante o procedimento notaram que o acusado olhou para o telhado da casa e viram algo pendurado no telhado e puxaram e verificaram tratar-se de substâncias entorpecentes. Que além das substâncias entorpecentes foram encontradas balança, tesoura e todos os materiais necessário para embalar drogas. Que nunca realizou a prisão do acusado, mas sabia de seu envolvimento com entorpecente. Que tem conhecimento que ADRIANO é faccionado, pois o depoente mora no Bairro da Francilândia (mesmo bairro do acusado). Que acredita que o Delegado deveria ter registrado crime de violência doméstica em face da vítima, mas não o fez.”

A testemunha
CLAYTON LUCAS DA SILVA COSTA
, policial militar, disse: “Que estavam no policiamento extraordinário da patrulha Maria da Penha. Que foram acionados via cad para atender uma ocorrência de violência doméstica. Que a vítima informou que o acusado teria lhe agredido com uma facada na cabeça. Que diligenciaram até a residência do acusado, e chegando na casa dele, depararam-se com ele vindo, na ocasião, em que fizeram retorno e realizaram abordagem. Que o acusado disse que o celular da vítima estava em sua residência. Que se deslocaram até a residência do acusado, ocasião em que foi solicitado autorização da genitora do acusado, para ingresso na residência. Que no local encontraram o celular da vítima, entorpecentes que estavam escondidos em cima da greta do telhado, bem como balança de precisão. Que a autorização na residência foi solicitada pelo Oficial. Que foi registrado vídeo do momento em que a genitora de ADRIANO concedeu autorização.”

A testemunha
ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO MAUÉS DIAS
(policial militar), em seu depoimento judicial, disse: “Que a ocorrência se deu quando estavam em uma extra da patrulha Maria da Penha. Que a vítima informou que um dia antes o acusado teria lhe agredido, e no dia dos fatos em apuração ele teria agredido a vítima em uma praça e levado o celular dela. Que quando realizaram a abordagem do acusado ele confirmou que o celular da vítima estava em sua residência. Que no local, após autorização da genitora do acusado, dentro da residência encontraram o celular da vítima e uma quantidade de droga. Que a vítima já havia narrado que o acusado vendia drogas [...].” (ID 20073350 - Pág. 3/4)

Nesse contexto, a magistrada sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu alinhando-se ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie.

Nessa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Sob outro ângulo, no tocante à dosimetria da pena, a defesa pugna pelo afastamento do vetor judicial dos
maus antecedentes.
Todavia, o pleito mostra-se inócuo, uma vez que a pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa com fundamento na circunstância
judicial relativa à natureza da substância entorpecente
, e não em eventual anotação desabonadora nos antecedentes do apelante (ID 20073350 - Pág. 5/6). Destarte, não subsiste interesse recursal que autorize o conhecimento do pleito, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição contida no §4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06, concluindo pelo não preenchimento dos requisitos necessários para obtenção do benefício legal nos seguintes termos:

[...] DA NÃO INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 O disposto no art. 33, § 4º da lei n. 11.343/2006 permite a redução da pena quando o agente é primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. No caso em tela, vê-se que o acusado é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, ostentando condenação transitada em julgado nos autos da ação penal de nº 0002865-28.2014.8.14.0070, pelo que não faz jus ao benefício.

[...]

Em terceira Fase (Diminuição e Aumento) Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme fundamentação acima (ID 20073350 - Pág. 5/6).

Na espécie, verifica-se a existência de fundamentação idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, porquanto “a reincidência penal impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas” (STJ,
AgRg no HC n. 982.740/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 26/3/2025), sendo certo que, na espécie, não há que se falar em malferimento ao art. 64, I, do CP, visto que ainda não transcorreu 5 anos desde o integral cumprimento ou extinção da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão a que o apelante foi condenado na Ação Penal n. 0002865-28.2014.8.14.0070, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27/9/2019.

Ao lume do exposto, conheço o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025